Tribunal: TJSP
Processo: 1014566-39.2014.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
*Embargos de declaração – execução – duplicatas mercantis – afastadas preliminares de julgamento "ultra petita" e de decisão surpresa - convolação superveniente da recuperação judicial da executada em falência - competência do juízo universal da falência em função da "vis attractiva" e da dívida líquida - arts. 6o, §1o e 76 da Lei no 11.101/2005 – mantida a extinção da demanda com fulcro no

Ementa:
*Embargos de declaração – execução – duplicatas mercantis – afastadas preliminares de julgamento "ultra petita" e de decisão surpresa - convolação superveniente da recuperação judicial da executada em falência - competência do juízo universal da falência em função da "vis attractiva" e da dívida líquida - arts. 6o, §1o e 76 da Lei no 11.101/2005 – mantida a extinção da demanda com fulcro no art. 485, VI do CPC/15 – apelo improvido - ausência de omissão, obscuridade ou contradição - prequestionamento anotado - embargos rejeitados.*